Tribunal: TJES
Processo: 0029267-44.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–
REQUISITOS DEMONSTRADOS – APELANTE QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – POSSE INJUSTA CARACTERIZADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cuidam os autos de demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do CCB, que encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

2 - A propriedade do imóvel está comprovada por meio da matrícula de fl. 24, evidenciando o registro em nome de José Antônio dos Passos e da autora Maria Arlene Rocha, sendo que a fração de 50%, pertencente à José, foi transmitida para suas filhas/herdeiras Nivia e Nádia nos autos do inventário
aberto em razão do falecimento deste (fls. 24/25).

3 – Não cuidou a apelante de fazer prova da concretização do negócio jurídico narrado, sendo este devidamente rechaçado pelas autoras.

4 - Embora a requerida ocupe o imóvel em decorrência do relacionamento que possuía com o
de cujus,
não há como alterar a natureza petitória desta demanda, restrita, pois, a questão dominial.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029267-44.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO

APELADO: NIVIA ROCHA DOS PASSOS e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–
REQUISITOS DEMONSTRADOS – APELANTE QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – POSSE INJUSTA CARACTERIZADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cuidam os autos de demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do CCB, que encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

2 - A propriedade do imóvel está comprovada por meio da matrícula de fl. 24, evidenciando o registro em nome de José Antônio dos Passos e da autora Maria Arlene Rocha, sendo que a fração de 50%, pertencente à José, foi transmitida para suas filhas/herdeiras Nivia e Nádia nos autos do inventário
aberto em razão do falecimento deste (fls. 24/25).

3 – Não cuidou a apelante de fazer prova da concretização do negócio jurídico narrado, sendo este devidamente rechaçado pelas autoras.

4 - Embora a requerida ocupe o imóvel em decorrência do relacionamento que possuía com o
de cujus,
não há como alterar a natureza petitória desta demanda, restrita, pois, a questão dominial.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0029267
-
44
.20
18
.8.08.00
48

APELANTE
:
MARIA DO CARMO

APELADO
S
:
NÍVIA ROCHA DOS PASSOS OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DO CARMO

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por
NÍVIA ROCHA DOS PASSOS OLIVEIRA E OUTROS
, que julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 160/167 sustenta a apelante que era convivente do Sr. José Antônio dos Passos, residindo com ele no imóvel até a data do seu falecimento (18/12/2006).

Relembra que, inicialmente, o referido bem foi objeto de partilha na ação de divórcio entre a apelada Maria Arlene Rocha e José Antônio, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Todavia, na data de 17/05/1994 a Sr.ª Maria Arlene Rocha teria alienado a sua parte da meação ao ex-cônjuge, passando este a figurar como único proprietário, de modo que faltaria legitimidade às autoras para a propositura da demanda.

E mais: reside no local há mais de 20 (vinte) anos, sendo a responsável pelas benfeitorias realizadas, merecendo reforma a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cuidam os autos de demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do CCB, que encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária, é a ação petitória por excelência. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

Para a sua admissibilidade, são requisitos específicos a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é insindicável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Neste caso, após analisar detidamente os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

E isso porque a propriedade do imóvel está comprovada por meio da matrícula de fl. 24, evidenciando o registro em nome de José Antônio dos Passos e da autora Maria Arlene Rocha, sendo que a fração de 50%, pertencente à José, foi transmitida para suas filhas/herdeiras Nivia e Nádia nos autos do inventário aberto em razão do falecimento deste (fls. 24/25).

Sob tal enfoque, a alegação da apelante concernente a suposta alienação da meação do imóvel não encontra guarida no conjunto probatório, não sendo, portanto, comprovados os fatos modificativos/extintivos do direito autoral.

Vale dizer, não cuidou a apelante de fazer prova da concretização do negócio jurídico narrado, sendo este devidamente rechaçado pelas autoras.

Desse modo, embora a requerida ocupe o imóvel em decorrência do relacionamento que possuía com o
de cujus,
não há como alterar a natureza petitória desta demanda, restrita, pois, a questão dominial.

Por fim, quanto a alegação de que realizou benfeitorias no local, não cuidou a apelante de fazer qualquer prova do alegado, impondo-se a manutenção da sentença.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento